Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-75.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000252-75.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

AGRAVADO: REPRESENTA - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LAURA SILVA PASSOS CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
DECISÃO DE DECLÍNIO

DE COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA A VARA ESPECIALIZADA DO CONSUMIDOR
.
RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. A
decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7.ª Vara Cível da comarca de Salvador, reconheceu a sua incompetência para julgar a execução em razão do objeto discutido tratar-se de relação de consumerista, o que atrai a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo.

2. Assim considerando que a relação jurídica discutida neste feito versa sobre causa consumerista, matéria já reconhecida na sentença proferida pela 10.ª Vara de relações de Consumo no bojo d
e
Ação Revisional, confirmada em segundo grau, encontra
-se desta forma
presentes os requisitos exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser fixada
a competência do Juízo Especializado de Relações de Consumo.

Recurso conhecido e
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000252-75.2024.8.05.9000, em que figura como Agravante
BANCO SAFRA S/A
e Agravad
a

Representa – Tecnologia e Serviços LTDA - ME e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22